Tribunal: TJMT
Processo: 1059927-20.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059927-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLA ROCHA NASCIMENTO - CPF: 607.860.173-33 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E
menta
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CESSÃO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA DÍVIDA. NOTIFICAÇÃO DO ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. ATOS CONSERVATÓRIOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em face de inscrição em cadastro de inadimplentes por dívida de R$ 1.803,43, sob fundamento de que a parte ré comprovou a origem do débito e a regularidade da cessão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a comprovação da legitimidade do débito e da regularidade da cessão de crédito pela parte recorrida; e (
ii
) se a ausência de notificação prévia da cessão de crédito ao devedor obsta a realização de atos de conservação do direito, como a negativação em órgãos de proteção ao crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do crédito para legitimar a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por se tratar de elemento constitutivo de seu direito e pela impossibilidade de prova de fato negativo pelo devedor (Súmula 50 da Turma Recursal do TJMT).

4. A legitimidade do débito restou comprovada pelo termo de cessão de crédito registrado em cartório e pelo reconhecimento, pela própria parte recorrente, da relação jurídica originária com o banco cedente, o que confirma a verossimilhança da dívida.

5. A ausência de notificação pessoal sobre a cessão de crédito (art. 290 do Código Civil) tem por fim informar ao devedor a quem pagar, não tornando a dívida inexigível nem impedindo o cessionário de praticar atos conservatórios de seu direito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

6. Verificada a regularidade da dívida e a legitimidade da cessão, a negativação do nome do devedor constitui exercício regular de direito da credora, o que afasta a ilicitude da conduta e o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito é ônus do credor, o qual se desincumbe ao comprovar a relação jurídica originária e a validade da cessão de crédito. 2.
A ausência de notificação da cessão de crédito ao devedor, prevista no art. 290 do Código Civil, não impede o cessionário de realizar atos de conservação do crédito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/95, art. 55; Código de Processo Civil, art. 373, I; Código Civil, art. 290.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Turma Recursal, Súmula 50.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1059927-20.2025.8.11.0001

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
: CARLA ROCHA NASCIMENTO

Recorrido
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

CARLA ROCHA NASCIMENTO ajuizou reclamação em face do FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II. Noticiou que: a) foi surpreendida com a negativação de seu nome a pedido da parte reclamada, por um débito no valor de R$ 1.803,43 (contratos nº 1604266574 e 1603660171); b) jamais firmou qualquer contrato com a reclamada que pudesse gerar o suposto débito; c) tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito com a consequente exclusão definitiva de seu nome dos cadastros de inadimplentes; b) a condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O juízo singular concluiu que: a) a parte ré comprovou a origem do débito por meio de certidão de cessão de crédito e notificação prévia; b) a conduta da ré configurou exercício regular de direito, o que afasta a ilicitude e o nexo de causalidade; c) a ausência de notificação sobre a cessão, por si só, não impede o cessionário de realizar atos de conservação do crédito, como a negativação. Ao final, proferiu
sentença
de
improcedência
dos pedidos.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) não foi devidamente notificada sobre a cessão de crédito, o que a torna ineficaz perante si; b) o termo de cessão apresentado é genérico e não vincula especificamente a dívida em questão; c) a negativação, datada de 28/08/2022, é anterior ao próprio contrato de cessão, firmado apenas em 23/12/2024, o que a torna manifestamente ilegal; d) não houve notificação prévia válida sobre a inclusão nos cadastros de proteção ao crédito; e) é inaplicável a Súmula 385 do STJ, pois a inscrição discutida nos autos é a mais antiga em seu nome. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando a manutenção da sentença
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50: A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

No caso, a parte recorrente alega a inexistência da dívida que ensejou a negativação de seu nome, enquanto a parte recorrida sustenta a legitimidade do débito, oriundo de contrato celebrado com o Banco Inter S.A. e posteriormente cedido.

A análise das provas demonstra que a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus. O termo de cessão de crédito (ID/PJe2 358683442), registrado em cartório, comprova que o crédito originário do contrato nº 2306500015456751173, firmado pela recorrente com o Banco Inter S.A., foi cedido à recorrida em 23 de dezembro de 2024.

A própria parte recorrente reconhece a existência de relação jurídica originária com o Banco Inter S.A., não havendo negativa quanto à contratação inicial, o que reforça a verossimilhança do débito e a regularidade da cessão realizada.

Ademais, a alegação da recorrente de que a negativação ocorreu antes da cessão não se sustenta. O extrato da Serasa juntado com a inicial (ID/PJe2 358683435) indica apenas a data de vencimento da dívida (28/08/2022), e não a data de sua efetiva inscrição. Por outro lado, a notificação de negativação (ID/PJe2 358683443), datada de 07 de janeiro de 2025, comprova que a comunicação para inscrição ocorreu após a formalização da cessão, demonstrando a legitimidade da recorrida para o ato.

Quanto à ausência de notificação pessoal sobre a cessão, conforme o artigo 290 do Código Civil, sua finalidade é informar ao devedor a quem ele deve pagar, tornando ineficaz o pagamento feito ao credor originário. No entanto, a ausência de notificação, por si só, não torna a dívida inexigível nem impede o cessionário de praticar atos conservatórios de seu direito, como a inscrição em cadastros de inadimplentes, conforme jurisprudência consolidada.

Portanto, comprovada a existência da dívida e a legitimidade da cessão, a inscrição do nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito constituiu exercício regular de direito da credora.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito por parte da recorrida, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 358683851),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026